Tribunal: TJBA
Processo: 8021404-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021404-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: O & S - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA

Advogado(s)
:
FABIO LIBORIO SANTOS CASTRO

AGRAVADO: EUROVIA VEICULOS S/A e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, MARCIO MEDEIROS BASTOS

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO REDIBITÓRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de

Agravo de Instrumento interposto pelo Autor em face de decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, na qual se pleiteava a imediata restituição do valor integral pago pela aquisição de veículo supostamente viciado, tendo vícios que comprometem sua segurança e qualidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória antecipada de urgência, com fundamento no art. 300 do CPC, diante da alegação de vício redibitório em veículo adquirido pelo Autor/Agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC.

4. A análise do conjunto probatório revela que o veículo foi submetido a três atendimentos técnicos, sendo que, em todas as ocasiões, os problemas relatados foram diagnosticados e apontados como resolvidos, inclusive com liberação do bem para retirada.

5. Não há elementos suficientes para comprovar, em sede de cognição sumária, que os vícios existentes seriam insanáveis ou comprometeriam a segurança do automóvel de forma a justificar a imediata restituição do valor pago.

6. A plausibilidade fática da alegação de que o veículo apresenta vício grave não está demonstrada nos documentos apresentados, o que inviabiliza a concessão da tutela antecipada sem a devida instrução probatória.

7. Trata-se de controvérsia que demanda dilação probatória, especialmente mediante a realização de perícia técnica, não sendo possível, neste momento processual, afirmar com segurança a existência de vício redibitório relevante e não sanável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano, não sendo cabível quando a controvérsia demanda dilação probatória.

2. A verificação da existência e da gravidade de vício redibitório em veículo exige instrução probatória, especialmente prova pericial

3. A existência de atendimentos técnicos e alegada resolução dos defeitos afasta, em sede de cognição sumária, afasta a plausibilidade necessária à restituição imediata do valor pago.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, caput. CDC, art. 18, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AgInt nº 80202486420228050000, 1ª Câmara Cível, j. 04.10.2022; TJMG, AI nº 03778204820248130000, 15ª Câmara Cível, j. 20.06.2024; TJDF, AI nº 0753481-59.2023.8.07.0000, 3ª Turma Cível, j. 02.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8021404-82.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
O&S - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.
, e como Agravadas
EUROVIA VEICULOS S/A

e
OUTRAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA